Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-03.2015.8.26.0449
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos à execução – Contrato de Seguro – Acidente de Veículo – Condutor alcoolizado – Pagamento da indenização recusado pela seguradora – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora embargante – Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, a embriaguez, por si só, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária a prova de que o

Ementa:
Embargos à execução – Contrato de Seguro – Acidente de Veículo – Condutor alcoolizado – Pagamento da indenização recusado pela seguradora – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora embargante – Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, a embriaguez, por si só, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco dela decorrente influiu, decisivamente, para a ocorrência do sinistro, o que não aconteceu in casu – Análise da prova coligida aos autos dá conta de que a condução do veículo segurado sob efeito de álcool não foi o motivo determinante do acidente objeto desta ação. – Nexo de Causalidade não demonstrado – Indenização devida – Todavia, a verba honorária imposta comporta redução. Com efeito, a lide não apresentou complexidade, tendo em vista a documentação esclarecedora e a desnecessidade de produção de prova técnica. Por sua vez, a oitiva de uma testemunha também evidencia a brevidade da instrução probatória, de modo que à luz dos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC/2015, há que se ter por adequada a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 12% sobre o valor atualizado da causa. – Recurso parcialmente provido.